Tribunal: TJES
Processo: 0014376-62.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Bancários; Limitação de Juros; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014376-62.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: JOSE CARLOS MONFARDINI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014376-62.2011.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIALMENTOS S/A

APELADO: JOSÉ CARLOS MONFARDINI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação pelo procedimento comum ajuizada por JOSÉ CARLOS MONFARDINI, ora Apelado, em face de BANCO BRADESCO FINANCIALMENTOS S/A, ora Apelante, por meio da qual o primeiro pugna pela revisão das cláusulas contratuais do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, bem como a exibição do respectivo contrato e a consignação dos valores que entende devidos.

Pela sentença de fls. 248/260, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação aos pedidos referentes à revisão das tarifas e taxas (cobrança de comissão de permanência, IOF, tarifa de serviços de terceiros, taxa de despesas corn formalização do contrato e correspondente bancário, taxa de aditamento e tarifa de cadastro). Com relação aos demais pedidos, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 7 (sete) salários-mínimos. O MM. Juiz de Direio
a quo
, condenou o Apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões recursais de fls. 264/267, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a não caracterização da litigância de má-fé e (b) a fixação dos honorários sucumbenciais deve considerar o valor da condenação como base de cálculo e não o valor da causa, além de ser necessária a compensação da verba honorária em razão da sucumbência recíproca.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 272/276, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de ação pelo procedimento comum ajuizada por JOSÉ CARLOS MONFARDINI, ora Apelado, em face de BANCO BRADESCO FINANCIALMENTOS S/A, ora Apelante, por meio da qual o primeiro pugna pela revisão das cláusulas contratuais do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, bem como a exibição do respectivo contrato e a consignação dos valores que entende devidos.

Pela sentença de fls. 248/260, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação aos pedidos referentes à revisão das tarifas e taxas (cobrança de cornissão de permanência, IOF, tarifa de serviços de terceiros, taxa de despesas corn formalização do contrato e correspondente bancário, taxa de aditamento e tarifa de cadastro. Com relação aos demais pedidos, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 7 (sete) salários-mínimos. Condenou o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ainda, o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões recursais de fls. 264/267, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a não caracterização da litigância de má-fé e (b) a fixação dos honorários sucumbenciais deve considerar o valor da condenação como base de cálculo e não o valor da causa, além de ser necessária a compensação da verba honorária em razão da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo,
no curso da demanda, determinou a exibição do contrato cujas cláusulas são objeto da pretensão revisional por parte do Apelado. Em que pese a intimação, o Apelante quedou-se inerte quanto à determinação, não atendendo a ordem exibitória, tampouco justificando o descumprimento.

Na sentença prolatada, o douto magistrado aplicou a sanção processual de presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendida comprovar por meio do documento não apresentado.

De outro lado, fora aplicada multa processual por litigância de má-fé ao Apelante pelo desatendimento da ordem judicial de exibição do contrato.

No caso vertente, a multa aplicada não merece prevalecer, haja vista a duplicidade de sanções processuais aplicadas ao Apelante.

Além do
bis in idem
da sanção processual, depreende-se que, por se tratar de decisão interlocutória proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº. 705, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em síntese, refuta a possibilidade de aplicação de multa processual pelo descumprimento da ordem de exibição de documentos, seja no pedido incidental, seja em ação cautelar autônoma.

Assim restou consignado o referido entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."

1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."

2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.) (g.n.)

Muito embora o fundamento utilizado para a aplicação da multa tenha sido a litigância de má-fé, infere-se que a decisão interlocutória em que fixada a obrigação ressalvou que o descumprimento da ordem judicial implicaria em presunção de veracidade das alegações autorais e em aplicação da multa prevista no art. 14, inciso V, do Código de Processo Civil, de 1973 (fls. 202/202v), que preceitua:

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

(...)

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.

Como se observa, a hipótese de incidência da multa prevista no supracitado art. 14, da lei processual civil tem verdadeira natureza coercitiva, cuidando-se de verdadeira multa cominatória (
astreinte
), de modo que sua imposição contraria o entendimento firmado pela Colenda Corte Superior de Justiça.

Assim, impõe-se o afastamento da multa processual aplicada.

De outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais, penso igualmente assistir razão ao Apelante, embora parcialmente.

Infere-se dos autos que o douto Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, afastando as alegações relativas à (a) abusividade da taxa de juros aplicada; (b) indevida capitalização de juros; (c) inaplicabilidade da Tabela Price; (d) impossibilidade de inscrição nos cadastros de inadimplentes e (e) consignação em pagamento.

Ademais, a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com relação aos pedidos referentes à revisão das tarifas e taxas, a saber, (a) comissão de permanência, (b) IOF, (c) tarifa de serviços de terceiros, (d) taxa de despesas com formalização do contrato (e) taxa de aditamento e (f) tarifa de cadastro, por considerar prejudicada a análise em razão da ausência do contrato.

A despeito do decaimento do Apelado em maior parte da pretensão, o MMº. Juiz de Direito
a quo
considerou, para fins de distribuição do ônus sucumbencial, que a litigância de má-fé deveria ser sopesada em desfavor do Apelante, razão pela qual imputou integralmente a este o encargo processual.

Não obstante, por restar afastada a incidência da multa processual, nos termos anteriormente referidos, denota-se uma nova feição sucumbencial da lide, haja vista o decaimento do Apelado em parte dos pedidos formulados. A sucumbência deste último, ressalte-se, ocorrera independentemente da exibição do contrato, haja vista que o MMº. Juiz de Direito
a quo
examinou a matéria à luz da presunção de veracidade dos fatos alegados, na forma da lei processual.

Não se pode, portanto, desconsiderar este fato para a fixação do ônus sucumbencial.

De outro lado, não há como deixar de ponderar que a prejudicialidade de parte da demanda, ensejadora da extinção parcial sem resolução do mérito, teve por fundamento a recalcitrância do Apelante em atender a ordem judicial de exibição, circunstância que deve pesar em seu desfavor segundo o princípio da causalidade que rege o arbitramento da verba sucumbencial.

Deste modo, assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de se arbitrar a verba honorária de forma repartida entre as partes, haja vista a sucumbência recíproca ocorrida nos presentes autos.

Considerando a impossibilidade, no caso concreto, de individualização do proveito econômico obtido por cada parte, dada a generalidade dos pedidos apreciados no mérito e considerados prejudicados, impõe-se a utilização do valor atribuído à causa para o arbitramento dos honorários advocatícios

À luz de tais considerações, impõe-se a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressalvando a aplicabilidade das normas ínsitas à gratuidade de justiça.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a multa processual aplicada e distribuir o ônus sucumbencial, condenando o Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, bem como o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressalvando, quanto ao último, a aplicabilidade das normas ínsitas à gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014376-62.2011.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIALMENTOS S/A

APELADO: JOSÉ CARLOS MONFARDINI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – INAPLICABILIDADE DE
ASTREINTES –
JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo (Tema nº. 705), descabe, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a imposição
de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante BANCO BRADESCO FINANCIALMENTOS S/A e Apelado JOSÉ CARLOS MONFARDINI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.